Tribunal: STF
Processo: ARE 646556
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. RECURSO DE REVISTA NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE CORTES DIVERSAS. MATÉRIA CIRCUNSCRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - As razões do agravo regimental não atacaram os fundamentos da decisão recorrida. Incidência da Súmula 284 do STF.



    II - Os Ministros desta Corte, no RE 598.365-RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema constitucional versado nos presentes autos - pressupostos de admissibilidade de recursos de Cortes diversas - ante a natureza infraconstitucional do tema, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



    III - Agravo regimental improvido.